Tribunal: TJES
Processo: 5010523-84.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010523-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA – IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – DESCABIMENTO – DECISÃO CONCISA – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PREVIAMENTE REUNIDOS – ORDEM DENEGADA.
1. Restando demonstrado que a decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, apesar de concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, expôs os objetivos a serem alcançados com a realização da medida, descabida a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Ademais, não restando evidenciado que a autoridade policial, por meio de instrumentos alternativos, ou seja, com desvio de finalidade, está buscando encontrar elementos aptos a incriminar os investigados, mostra-se descabida a alegação de “
Fishing Expedition
” ou pescaria probatória. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010523-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO
PACIENTE: VINICIUS DA SILVA PORTO
Advogado(s) do reclamante: EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS DA SILVA PORTO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 5979063), que a indigitada autoridade coatora determinou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente
VINICIUS DA SILVA PORTO
, bem como de MARIA VITÓRIA HESKETH, além de bloqueio judicial (sequestro de bens) e quebra de sigiloso de dados de Whatsapp dos mesmos (Processo nº 0002008-82.2023.8.08.0021), atendendo à representação formulada pela autoridade policial, em razão “
[...]
da comunicação de suposto furto do equivalente a R$ 50.000,00 em criptomoedas, o que ocorreu a par
tir
do registro de um bole
tim
de ocorrência feito por Gabriel Miliorini de Miranda em 18/08/202
2 [...]
”.

Nesse contexto, o impetrante aduz a ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão em sua residência, por ausência de fundamentação, “
[...] tanto no que concerne ao seu fundamento quanto ao seu objeto
”.

Assim
,
pugna pel
a
declaração da
nulidade d
a medida cautelar de busca e apreensão
, e
o

consequente
reconhecimento da ilicitude das provas advindas dela
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6271530).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, o impetrante pretende a declaração da nulidade da medida cautelar de busca e apreensão realizada na residência do paciente
VINICIUS DA SILVA PORTO
, que restou determinada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, e o consequente reconhecimento da ilicitude das provas advindas dela.

A despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, e após acurada análise dos fundamentos da impetração, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, bem com da investigada MARIA VITÓRIA HESKETH.

Acerca da alegação de ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação, urge salientar que a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva, bem como, que não se deve confundir decisão concisa com ausência de fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal não exige motivação exaustiva na decisão que decreta interceptação telefônica. Basta ao Juízo que, mediante fundamentação concisa e sucinta, demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida cautelar
[...]. 6. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 732.049; Proc. 2022/0087840-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/06/2022).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E PECULATO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO INDEVIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AO MATERIAL OBTIDO COM MEDIDAS CAUTELARES. CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]. 2.
A decisão que decretou a quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados, embora concisa, apresenta fundamentação adequada, pois está apoiada em dados concretos que revelam a necessidade de aprofundamento das apurações em vista da realização de diversas operações financeiras ilícitas
[...]. (STJ; HC 626.434; Proc. 2020/0299218-3; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 18/05/2021; DJE 26/05/2021).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO APLICÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. [...]. 3.
A decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar ou manter a prisão preventiva mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorreu na espécie
[...]. (TJES; HC 0001360-39.2021.8.08.0000; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Analisando os autos, observo que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC, após tomar conhecimento do Boletim Unificado nº 48639344, onde a vítima Gabriel Miliorini de Miranda registrou a subtração de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) na conta que possuí na empresa Binance (operadora de criptomoedas), deflagrou investigação que resultou em indícios de autoria do crime em relação aos nacionais MARIA VITÓRIA HESKETH e
VINICIUS DA SILVA PORTO
, ora paciente.

Por ser oportuno, destaco, em conformidade com o que consta no relatório de investigação incluso nos ids 5979078 e 5979635, que o referido crime teria sido praticado por meio do denominado “Golpe do SIM SWAP”, que “
[...] é um golpe em que um criminoso ‘clona’ o número de seu chip de celular – com uma ajudinha involuntária da operadora -, tendo acesso a mensagens, senhas e até mesmo a contas de apps, dependendo de cada caso - [...]
”.

Destaco, ainda, que no mencionado relatório de investigação constam os IMEI’s e os supostos modelos de aparelhos de telefones celulares utilizados para a prática criminosa.

Assim, com o intuito de localizar os aparelhos telefônicos utilizados para o cometimento do crime, o Delegado de Polícia representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência dos investigados.

Observo, também, que o deferimento da referida medida restou chancelada pelo representante ministerial por meio da manifestação reproduzida no id 5979067, onde expõe que a medida encontraria amparo nas alíneas “b”, “d”, “e” e “h”, do § 1º, do artigo 240, do Código de Processo Penal.

Desse modo, resta claro que o magistrado da 2ª Vara Criminal de Guarapari, atento aos elementos amealhados pela autoridade policial, deferiu a medida cautelar de busca e preensão solicitada, diante da presença dos pressupostos legais para tanto.

Destarte, não há que se falar em nulidade da referida decisão por ausência de fundamentação, eis que a indigitada coatora, de forma concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, deferiu a medida cautelar pleiteada. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. Decisão correta e mantida. Como destacou o procurador de justiça em seu parecer: a decisão impugnada, em face dos elementos previamente coligidos pela autoridade policial, deferiu a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, referindo, expressamente, a existência de indicativos plausíveis da prática do referido delito. Portanto, não se deve considerar nula a decisão hostilizada, descabendo confundir ausência de fundamentação com decisão concisa. Com efeito, a decisão atende, satisfatoriamente, o art. 240, §1º, b, d, e, f e h, do código de processo penal, bem como o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
habeas corpus denegado. (TJRS; HC 5154509-22.2022.8.21.7000; Erechim; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sylvio Baptista Neto; Julg. 09/03/2023; DJERS 10/03/2023).

Em relação à alegação de que a busca e apreensão realizada na residência do paciente “
configura clara hipótese de ‘fishing expedition’
”, destaco que a mesma se mostra totalmente descabida.

Nessa quadra, urge rememorar que o “
Fishing Expedition
” ou pescaria probatória, na doutrina de Alexandre Morais da Rosa, “
[...] é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [...].(ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390)
”.

Assim, em conformidade com o já exposto, resta claro que a medida cautelar de busca e apreensão requerida e deferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Guarapari está apoiada na existência de lastro mínimo que indica a sua necessidade para continuidade das investigações, bem como, que indica o crime sob apuração, as pessoas investigadas e os objetos de interesse.

Portanto, evidente que o caso sob análise difere do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que não restou demonstrado que a autoridade policial, por meio de instrumentos alternativos, ou seja, com desvio de finalidade, está buscando encontrar elementos aptos a incriminar os investigados.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6628723.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)